Tribunal: STF
Processo: HC 236553
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. INCIDENTES PROCESSUAIS REQUERIDOS PELA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA DETERMINAR O JULGAMENTO DE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA COM PRIORIDADE E URGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.